Tribunal: TJBA
Processo: 0024456-09.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024456-09.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO À ÉPOCA DO PEDIDO. SOBRESTAMENTO POR IRDR. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. DIREITO RECONHECIDO NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. PEDIDO DE VALOR FIXO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do próprio Estado da Bahia, visando ao pagamento de auxílio-transporte, alegando o exercício contínuo da função pública com deslocamento diário sem percepção do benefício. A impetração foi ajuizada sem prévio requerimento administrativo. O feito foi sobrestado por força do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) o reconhecimento do direito líquido e certo ao auxílio-transporte a servidor militar estadual em período anterior à regulamentação específica; (ii) a possibilidade de deferimento do pagamento em valor fixo e pré-calculado, conforme requerido na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no julgamento do IRDR reconhece o direito ao auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, mesmo antes da vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, com fundamento subsidiário no Decreto Estadual nº 6.192/1997. O pagamento, contudo, deve observar critérios objetivos: número de deslocamentos diários com transporte coletivo, dias de efetivo comparecimento ao serviço e valor da tarifa oficial. O pedido do impetrante, que requereu valor fixo de R$ 250,00, contraria os parâmetros definidos no IRDR, sendo inadmissível o arbitramento genérico sem respaldo fático-administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Segurança concedida em parte, para reconhecer o direito ao auxílio-transporte no período anterior à edição do Decreto nº 18.825/2019, condicionado à apuração do valor conforme os parâmetros do Decreto nº 6.192/1997. Tese de julgamento: É devido o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares estaduais, mesmo antes da regulamentação específica introduzida pelo Decreto nº 18.825/2019, com fundamento no Decreto nº 6.192/1997, sendo inadmissível o pagamento com base em valor fixo arbitrado pelo impetrante, dissociado dos parâmetros legais. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º e §§ 1º a 4º; CPC, arts. 985, I, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tribunal Pleno, rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.07.2023.